Tribunal: CARF
Processo: 13005.001907/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001907/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.613 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
CÉLIO PROVIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
A mera confissão de rendimentos de anos anteriores não é meio hábil, por si só,
para comprovar a origem de depósitos bancários presumidos como renda.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE
TODOS OS CO-TITULARES. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento os valores depositados na conta da SICOOB CREDIAL S/C. Vencidos os
conselheiros Miriam Denise Xavier (relatora) e Rodrigo Lopes Araújo que negavam provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001907/2008-53
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001907/2008-53

Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 3/8,
ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar de R$ 146.838,28, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada - omissão
de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento,
mantidas em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Relatório da Ação Fiscal.
Consta do Relatório da Ação Fiscal (fls. 9/12) que:
 Foram analisados os extratos bancários das contas de n° 17794-6 e
26905-0 da Agência n° 2074-5 do Banco Bradesco S/A e da conta n°
101.514-1 da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados
Auriverde — SICOOB CREDIAL/SC, nesta última figura como
segundo titular a Sra Ivone Guth.
 Após analisados os depósitos e excluídas as transferências entre contas
foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 49/52),
sendo o contribuinte provocado a esclarecer a real titularidade das
quantias recebidas em depósito na conta da SICOOB CREDIAL/SC
uma vez que consta outro titular além do autuado. Tal intimação foi
recebida em 23/10/2008 (AR fl. 53), mas não houve resposta do
contribuinte.
 Os valores depositados na conta da SICOOB CREDIAL S/C foram
considerados como omissão de rendimento na proporção de 50% dos
valores depositados vista a dupla titularidade e integralmente os
depósitos da conta do Banco Bradesco S/A conforme extratos
fornecidos pelos agentes financeiros (fls. 27/48).
 No mesmo procedimento fiscal o contribuinte foi autuado por deixar de
entregar no prazo regulamentar a DIRPF do exercício 2006, ano-
calendário 2005.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001907/2008-53

Em impugnação apresentada às fls. 63/72, o contribuinte alega cerceamento do
direito de defesa e que parte os valores depositados decorrem de rendimentos de anos anteriores,
que era isento, não estando obrigado a entregar DIRPF.
A DRJ/STM, julgou procedente em parte a impugnação, excluindo a multa por
atraso na entrega da declaração, conforme Acórdão 18-12.070 de fls. 175/180, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA DIRPF APLICADA JUNTAMENTE COM A MULTA DE OFÍCIO.
Considera-se omissão de rendimentos os depósitos em conta-corrente ou conta de
investimento cujas origens não sejam comprovadas pelo contribuinte com documentos
hábeis e idôneos.
Não cabe a aplicação da Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Ajuste Anual -
MAED concomitante com a Multa de Ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do Acórdão em 12/5/10 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 184), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/6/10, fls. 185/194, que contém, em síntese:
Alega cerceamento de defesa, pois não lhe foram entregues os documentos que
originaram o lançamento. Cita a CR/88, art. 5o, LV.
Argumenta que os rendimentos são de anos anteriores acumulados até a data dos
depósitos em conta bancária em junho de 2005. Apresenta tabela e diz que reconhece o valor
atualizado de R$ 122.913,18, com juros e multa. Apresenta cálculos de rendimentos de anos
anteriores, afirmando que era isento.
Requer seja anulado o lançamento por cerceamento do direito de defesa e,
alternativamente, que sejam tributados apenas o valor apurado na tabela 1 do recurso.
Os autos foram baixados em diligência, conforme Resolução de fls. 201/204, para
que a fiscalização informasse se a Sra. Ivone Guth, co-titular da conta n° 101.514-1 da Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde — SICOOB CREDIAL/SC, foi intimada do
procedimento fiscal, antes da lavratura do auto de infração.
Em Informação Fiscal, fls. 207/209, consta que:
Sobre o questionamento exarado no item I da decisão acima, informa-se que não houve
intimação da segunda titular da referida conta bancária no curso do procedimento fiscal
ou em época posterior.
A decisão de não intimar a segunda titular da conta bancária justifica-se pelos seguintes
motivos:
a) O procedimento fiscal foi aberto para avaliar a correição ou não da declaração do
agora sujeito passivo.
b) Ao serem identificados os depósitos bancários na a conta n° 101.514-1 da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde — SICOOB
CREDIAL/SC, que o sujeito passivo mantinha em conjunto com a Sra. Ivone Guth, este
foi formalmente intimado a manifestar-se (intimação e AR às fls. 49/53). No item 3.4 da
aludida intimação há questionamento específico sobre a dupla titularidade verificada.
No entanto, não houve apresentação de qualquer divergência, contestação ou alegação a
respeito.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001907/2008-53

c) O lançamento foi realizado mediante plena autorização legal, uma vez que o § 6o, do
art. 42 da Lei no 9.430/1996 traz em seu texto essa previsão:
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
d) Não se verifica qualquer prejuízo ao sujeito passivo, pois foi aplicada a exata
proporção estabelecida em lei, conforme Relatório Fiscal (fls. 10/11).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
NULIDADE
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois os extratos
bancários que subsidiaram o lançamento são documentos do próprio contribuinte, de seu pleno
conhecimento. De posse deles, a fiscalização elaborou planilha e intimou o contribuinte para
esclarecer, individualmente, cada depósito, mas o contribuinte não respondeu à intimação.
O lançamento foi constituído conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório da Ação Fiscal (fls. 9/12), com discriminação da base de
cálculo, do montante devido, da fundação legal. O responsável tributário do sujeito passivo foi
identificado e regularmente intimado da autuação.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que
se falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
MÉRITO
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001907/2008-53

Não há como serem acolhidos os argumentos do recorrente de que os depósitos
tiveram origem em rendas obtidas em anos anteriores, as quais ele admite, inclusive, que deve o
imposto. O que foi solicitado foi a demonstração de cada depósito efetuado em suas contas, o
que não foi atendido.
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art.
42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001907/2008-53

Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza, se
os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a norma
legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve verificar se
os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
No caso concreto, afirmar que são rendimentos de anos anteriores, não é
suficiente para infirmar a autuação. Não foram juntados documentos que permitissem relacionar
os valores depositados com rendimentos originários do próprio patrimônio do contribuinte.
O contribuinte não demonstrou a origem dos valores depositados, nem a sua
natureza, de forma a permitir a verificação pela fiscalização se tais valores já teriam sido
tributados ou não estariam sujeitos à tributação.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Quanto à falta de intimação da co-titular da conta n° 101.514-1 da Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde, Sra. Ivone Guth, a fiscalização esclareceu que
intimou o contribuinte autuado a esclarecer a situação da conta, com questionamento específico
sobre a dupla titularidade, no entanto, o contribuinte não apresentou qualquer contestação a
respeito. Assim, o lançamento se deu na proporção de 50% dos valores depositados em referida
conta.
No caso concreto (DIRPF, fl. 58), verifica-se que o Sr. Célio participa da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Auriverde agência Maravilha/SC e por isso
também possui a conta junto a tal cooperativa.
Vê-se, portanto, que em momento algum, seja para a fiscalização, seja na
defesa ou recurso, o contribuinte apresenta argumentos no sentido de que os valores
depositados nesta conta não lhe pertencem ou também são da Sra. Ivone, pelo contrário,
afirma que os rendimentos são de anos anteriores acumulados até a data dos depósitos em conta
bancária. Observe-se que na DIRPF do ano-calendário 2005, “Declaração de bens e direitos” (fl.
58), o saldo da conta citada em 31/12/2005 foi integralmente declarado pelo Sr. Célio inclusive
em valor superior ao que se verifica no extrato de fl. 42. Infere-se, assim, que todo o valor
depositado em referida conta, pertence mesmo ao Sr. Célio. O contribuinte também declarou R$
300.000,00 como numerário disponível em caixa doméstico.
Não se verifica, no caso concreto, qualquer prejuízo para o sujeito passivo, já que
os rendimentos da conta com dupla titularidade foram apurados pela metade. Inaplicável, de
ofício, a Súmula CARF no 29.
CONCLUSÃO
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001907/2008-53

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, quanto aos depósitos na conta
conjunta, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
CONTA CONJUNTA
Do exame das peças processuais, observa-se pelo Relatório da Ação Fiscal, à e-fl.
10, não deixa qualquer dúvida quanto a co-titularidade da conta 101.514-1 da Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde – SICOOB CREDIAL S.C objeto da
autuação, mantida conjuntamente com a Sra. Ivone Guth, conforme transcrição a seguir:
Recebidos e analisados os extratos fornecidos pelas instituições bancárias (fla. 26/48),
foram identificados depósitos nas contas n° 17794-6 e 26905-0 da agência 2074-5 do
Banco Bradesco e na conta n° 101.514-1 da Cooperativa de Crédito Livre Admissão
de Associados Auriverde – SICOOB CREDIAL S/C, nesta última, figura como
segundo titular a Sra. Ivone Guth. (...)
(grifamos)
É certo que o § 6° da Lei n° 9,430, de 1996, determina que na hipótese de contas
de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares. É claro que tal divisão deve ser precedida da intimação de todos os titulares da
conta bancária, pois a relação tributária obrigacional não pode ser dirigida contra quem
não foi previamente intimado para comprovar a origem dos depósitos.
O comando da lei tributária é específico para a presunção em comento. Se
não houve a intimação prévia de todos os titulares, conforme determina o caput do referido
artigo, também não poderá haver a divisão determinada no § 6°, sendo inválida a exigência
relacionada à conta co-titulada sem a comprovação da intimação destes.
Ora, a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, nos precisos
termos do parágrafo único do art. 142 do Código tributário Nacional.
A falta de intimação para a justificação da origem dos depósitos bancários é
causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, haja vista que a autoridade
fiscal não cumpriu o rito que o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, exige para que a
presunção possa ser validamente aplicada. Este entendimento já é pacífico no âmbito deste
Conselho, nos termos de diversos Acórdãos.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001907/2008-53

Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula Vinculante n°
29, que assim dispõe:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
Dito isto, debruçando-se sobre os Termos de Intimação Fiscal constante no
processo, apenas o contribuinte foi intimado. Neste sentido, confirmou a autoridade
administrativa na resposta a diligência, senão vejamos:
Sobre o questionamento exarado no item I da decisão acima, informa-se que não houve
intimação da segunda titular da referida conta bancária no curso do procedimento fiscal
ou em época posterior.
Em face ao exposto, devem-se ser excluídos da tributação (improcedentes) os
créditos bancários relacionados a seguinte conta co-titulada: Conta n° 101.514-1 da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde – SICOOB CREDIAL
S.C.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para julgar improcedente o crédito tributário decorrentes dos depósitos
efetuados na Conta n° 101.514-1 mantida na SICOOB CREDIAL S/C, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital